Tribunal: TJDFT
Processo: 0709287-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709287-71.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ RIBAMAR DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PERÍCIA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PARECERES OU DOCUMENTOS ELUCIDATIVOS. INOBSERVÂNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 400, DO CPC. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS. RECURSO PROVIDO. 1. Na liquidação por arbitramento, ainda que o executado tenha se mantido inerte quanto às determinações para apresentação de documentos de formalização e eventuais aditivos ou repactuações, isso não autoriza considerar verdadeiros os cálculos apresentados pela parte adversa sem a realização de prova pericial. 2. O art. 773, do CPC, confere ao julgador poderes necessários para o cumprimento da ordem de entrega de documentos, seja por meio de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais (art. 400, do CPC), sendo preferível a apresentação da documentação necessária e, consequente, realização da perícia, à estimativa de valores. 3. Agravo de instrumento provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do Estatuto Processual vigente, insurgindo-se contra a multa aplicada, ao argumento de que os embargos de declaração não foram opostos com intuito protelatório; c) artigo 400 do CPC, aduzindo, em suma, que, diante da inércia do credor, deve ser presumida a veracidade dos cálculos apresentados pelo credor. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID Num. 57207944 - Pág. 10). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 400 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017